Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720927-08.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ROSSANA LAKUS KOCH RECORRIDO: WILLER TOMAZ DE SOUZA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando a exordial declinou o pedido e a causa de pedir, havendo conclusão lógica entre essa e aquele, e considerando que a matéria relativa à fundamentação sobre os vícios no julgamento confunde-se com o mérito da demanda. 2. A violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela manifesta, absurda ou teratológica, o que não se constata no caso dos autos, em que a decisão rescindenda foi respaldada em interpretação razoável. 3. No tocante ao erro de fato, previsto no art. 966, inciso VIII, do CPC, esse constitui o equívoco no julgado rescindendo ao admitir como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato comprovadamente ocorrido, sendo que, em ambos os casos, o fato deveria ser relevante para o julgamento e não ter sido objeto de controvérsia nos autos originários. 4. A ação rescisória afigura-se medida extrema e excepcional, considerando-se que, em regra, deve-se privilegiar a decisão de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada. Por tal razão, a propositura dessa ação não se presta a rediscutir os pontos da decisão rescindenda, a título de sucedâneo recursal, tampouco serve para reavivar o inconformismo da parte com o que foi decidido. 5. Preliminar rejeitada. Ação rescisória admitida e respectivo pedido julgado improcedente. A recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, sustentando ser impenhorável o bem objeto de constrição, ao argumento de que se exige a prova da existência de um núcleo familiar residindo no bem e não a demonstração de que o imóvel fosse o único do executado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023, e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a Câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em verdade, na hipótese em tela, ao promover o julgamento do recurso interposto pela autora nos autos do AI n° 0713522-86.2020.8.07.0000, a eg. Sétima Turma Cível deste TJDFT consignou que, “para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação” (ID 41207670 – Pág. 94). De fato, o instituto do bem de família está previsto na Lei n° 8.009/90 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência do devedor, bem como para o sustento de sua família. Ocorre que, a despeito da proteção especial que o bem de família recebe no ordenamento jurídico, prevalece o entendimento de que a impenhorabilidade do referido bem não é absoluta, tendo em vista que a lei de regência determina inúmeras exceções à sua proteção. Acerca do tema, o art. 1o da Lei n° 8.009/90 afirma que o imóvel residencial, que seja próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável (ID 52254979 - Pág. 10). Por sua vez, o art. 5o da referida Lei preleciona que, “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Nesse descortino, observa-se que, na conclusão adotada no acórdão rescindendo, inexiste manifesta violação à mencionada norma jurídica, não se tratando de decisão absurda ou teratológica. Ao contrário, denota-se que o decisum restou fundamentado, inclusive, no entendimento jurisprudencial acerca da matéria, corroborando a interpretação conferida à norma jurídica aplicada no caso concreto (ID 52254979 - Pág. 10/11). No caso vertente, a autora assevera que deve ser rescindida a decisão, pois há prova de que na época ela não pôde fazer uso de prova que o imóvel penhorado é seu único bem. Todavia, compulsando os autos, verifica-se a inexistência de erro de fato na espécie, seja porque os documentos que, em tese, amparariam as alegações da autora foram juntados de forma extemporânea no feito, seja porque o ponto questionado foi, sim, objeto de controvérsia na demanda. Em verdade, no acórdão rescindendo, a eg. Sétima Turma Cível esclareceu ser “inviável a juntada dos documentos anexados ao recurso de Agravo Interno, pois, estes estavam disponíveis na internet, no sítio www.cri-rs.com.br, e plenamente acessíveis à parte que não os apresentou no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa para sua juntada no presente recurso. Desse modo, tais documentos não se destinam a fazer prova de fato ou direito superveniente à prolação da decisão recorrida” (ID 41207670 – Pág. 93). Dessa forma, observa-se que os documentos colacionados pela autora não só não eram por ela ignorados no momento da apresentação no processo originário, como eram fáceis de serem encontrados e estavam à disposição da requerente, bastando que ela consultasse os cartórios de imóveis. Assim, a ausência de comprovação da eventual existência do fato alegado pela autora ocorreu por inércia dela própria, que deixou precluir a oportunidade, não podendo ser imputado equívoco ao órgão jurisdicional (ID 52254979 - Pág. 13/14). Por outro lado, a questão afeta à ausência de comprovação de que o imóvel penhorado se trataria de bem de família restou controvertida no feito originário e foi, inclusive, objeto de pronunciamento judicial no bojo da decisão rescindenda, nos seguintes termos: “No caso, verifica-se que a Agravante não comprovou satisfatoriamente a inexistência de outros bens imóveis em seu patrimônio. Essa prova poderia ter sido produzida facilmente pela Agravante, bastando, para tanto, a juntada de certidões negativas de cartórios de registro de imóveis” (ID 41207670 – Pág. 95). Destarte, não resta configurado o erro de fato que autoriza a quebra da coisa julgada estabelecida no acórdão rescindendo (ID 52254979 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024